Tribunal: TJDFT
Processo: 0001771-76.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001771-76.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, MARIA SILA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, informe o nome e CPF de eventuais dependentes pensionistas da credora MARIA SILA DA SILVA. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac